Tribunal: CARF
Processo: 13601.720637/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.720637/2016-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.396 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
CRUZ TRANSPORTES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTESTAÇÃO DA
INTEMPESTIVIDADE DECIDIDA. AUSENTE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário que não contesta a intempestividade decidida pelo
julgador de origem não deve ser conhecido, ainda que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, uma vez ausente a instauração do contencioso administrativo na primeira
instância.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que não conheceu da impugnação apresentada a destempo pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente de multa por atraso na entrega da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.720637/2016-64
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.720637/2016-64

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-104.029 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 27 a 29):
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de
2010, no valor de 3.000,00.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual solicita o
cancelamento da exigência tributária, alegando os seguintes temas: a tempestividade da
impugnação apresentada, preliminar de prescrição, a ocorrência de denúncia
espontânea, falta de intimação prévia, citou jurisprudência, que a Lei .13.097, de 2015,
cancelou as multas, o Projeto de Lei n° 7.512/2014 prevê a anulação dos débitos e
requer seja a multa reduzida em função de ser empresa de pequeno porte optante do
SIMPLES Nacional (art. 38-B da LC n.° 123/2006).
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por unanimidade, não conheceu da impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cujas ementa e dispositivo
transcrevemos (processo digital, fls. 27 a 29):
Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ACÓRDÃO COM DISPENSA DE EMENTA
Portaria RFB n.° 2.724, de 29/09/2017
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Dispositivo:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, não
conhecer a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
[...]
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, do qual sintetiza-se de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 35 a 47):
1. Aduz que as GFIP’s correspondentes às competências 6 a 12 do ano-base de
2010 foram entregues espontaneamente, sem prévia intimação fiscal, mas recebeu notificação
em 3/12/2015, o que fere o princípio da legalidade tributária.
2. Expõe que dita autuação está condicionada à prévia intimação, pois sua falta
macula o ato administrativo praticado, já que ausente a necessária motivação.
3. Contesta o suposto caráter confiscatório da penalidade aplicada.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.720637/2016-64

4. Discursa que ditas declarações foram entregues espontaneamente, restando
evidenciado o instituto da denúncia espontânea.
4. Menciona que a fiscalização orientadora (dupla visita) foi preterida.
5. Referencia que o Projeto de Lei no 7.512, de 2014, prevê a extinção da multa
por atraso na entrega de GFIP.
6. Adita que reportado crédito está extinto por prescrição.
7. Por fim, pede a anulação do auto de infração.
Conversão do julgamento em diligência
Na sessão de 4 de novembro de 2020, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento deste Conselho, por maioria, resolveu converter o referido julgamento em
diligência, consoante se vê no dispositivo da Resolução no 2402-000.919, que ora transcrevo
(processo digital, fls. 75 a 79):
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em
30 (trinta) dias. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Denny
Medeiros da Silveira, que rejeitaram a conversão do julgamento em diligência.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
Nessa perspectiva, a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil foi demandada a anexar comprovação de que a ciência do reportado
lançamento ocorreu mediante a publicação de edital, porque restou improfícua prévia tentativa
por um dos meios previstos nos incisos I a III do art. 23 do Decreto no 70.235, 1972. Confira-se
excertos do voto vencedor:
Apesar de a autoridade lançadora haver publicado, em 25/11/2015, edital eletrônico no
1836972, fls. 23, está ausente dos autos a prova de que resultou improfícuo um dos
meios previstos nos incisos I ao III do artigo supramencionado, motivo para a conversão
do julgamento em diligência.
A ausência de prova da tentativa de intimação do sujeito passivo anularia o edital
publicado em descompasso com a legislação mencionada. Assim, a data de ciência do
lançamento passaria a ser a data de protocolo da impugnação na repartição.
Informação fiscal da diligência
A Unidade demandada anexou a documentação solicitada, restando provado que a
publicação do edital eletrônico no 1836972 se deu, exatamente, porque a prévia tentativa de
ciência postal, mediante aviso de recebimento, não se concretizou. Ademais, cientificada do
resultado da referida diligência, a Recorrente permaneceu silente. É o que se abstrai dos
documentos anexados e trechos abaixo transcritos da informação e do despacho (processo
digital, fls. 88 a 98):
Informação:
A ciência do AI foi efetuada em 10/12/2015, de acordo com o edital da fl. 23, publicado
após a tentativa frustrada de ciência postal, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR)
foi devolvido como se observa na fl. 88.
[...]
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.720637/2016-64

Assim, de acordo com o solicitado, a cópia do AR devolvido, relativo à tentativa
frustrada de ciência postal, encaminhado para o endereço cadastral do contribuinte
(fl.89/90) foi anexada ao processo conforme fl. 88.
Despacho:
Consolidado o resultado da diligência, em Informação Fiscal, juntada da cópia do AR
devolvido e cientificada à contribuinte (não apresentou manifestação), retornamos o
presente processo ao CARF para julgamento.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 22/4/2020
(processo digital, fl. 72), e a peça recursal foi interposta em 11/2/2020 (processo digital, fl. 33),
dentro do prazo legal para sua interposição. No entanto, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade extrínsecos previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dele não conheço, ante a preclusão temporal vista no presente voto.
Preliminar de tempestividade da impugnação
A despeito de ser cabível e haver interesse recursal, referida contestação é afetada
por um pressuposto de admissibilidade intrínseco, ficando afastados os efeitos jurídicos que
normalmente lhes são próprios, eis que o julgador de origem decidiu por não conhecer da
impugnação supostamente apresentada a destempo. Nesse pressuposto, como se vê no relatório e
no excerto da impugnação abaixo transcrito, a Recorrente, além de não recorrer contra a
intempestividade decidida na decisão de origem, a admite expressamente em sua peça
impugnatória, nestes termos (processo digital, fls. 3 e 4):

[...]
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13601.720637/2016-64

Tendo em vista o cenário apontado, conforme mandamento presente no art. 28 do
citado Decreto no 70.235, de 1972, a preclusão consumativa da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (grifo nosso)
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável. Nestes termos:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
[...]
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Conclusão
Ante o exposto, ausente a instauração do contencioso administrativo na primeira
instância, não conheço do recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital